Tribunal: STJ
Processo: 0009020-76.2017.8.08.0048
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3103900 - ES(2025/0445744-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ADAO RIBEIRO BESSA
ADVOGADOS
: LEONARDO ORSINI DE CASTRO AMARANTE - RJ055328
JULIO CESAR LUCHESI RAMACCIOTTI - ES013289
RENATA LIZE FERNANDES DA SILVA - RJ155708
LUCAS BAPTISTA MANSUR - RJ198144
AGRAVADO
: SAMARCO MINERAÇÃO S/A
ADVOGADOS
: LAURO JOSE BRACARENSE FILHO - MG069508
IVAN JUNQUEIRA RIBEIRO - MG069461
IVAN JUNQUEIRA RIBEIRO - ES027444
LAURO JOSE BRACARENSE FILHO - ES028883
PATRICIA FABRIS DE OLIVEIRA - ES025210
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. RUPTURA DE BARRAGEM DE
REJEITOS
DE
MINÉRIO.
PESCADOR.
EXERCÍCIO
DA
PROFISSÃO
DEMONSTRADO. DANOS CONFIGURADOS. REVISÃO DO VALOR. QUANTIA
RAZOÁVEL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO
DO
DO CPC. INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
ART. 489
JURISDICIONAL. AUSÊNCIA.
1. Ação de indenização por danos materiais e reparação por danos morais.
2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não se verifica violação do
do CPC.
art. 489
3. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
4. A revisão da compensação por danos morais só é viável em recurso
especial quando o valor fixado for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas
hipóteses, incide a
, impedindo o conhecimento do recurso.
Súmula 7/STJ
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56883238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/05/2026 15:51:41
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 56e2e7ae-1f65-4d76-8107-2dba28e7d309

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56883238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/05/2026 15:51:41
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 56e2e7ae-1f65-4d76-8107-2dba28e7d309

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3103900 - ES(2025/0445744-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ADAO RIBEIRO BESSA
ADVOGADOS
: LEONARDO ORSINI DE CASTRO AMARANTE - RJ055328
JULIO CESAR LUCHESI RAMACCIOTTI - ES013289
RENATA LIZE FERNANDES DA SILVA - RJ155708
LUCAS BAPTISTA MANSUR - RJ198144
AGRAVADO
: SAMARCO MINERAÇÃO S/A
ADVOGADOS
: LAURO JOSE BRACARENSE FILHO - MG069508
IVAN JUNQUEIRA RIBEIRO - MG069461
IVAN JUNQUEIRA RIBEIRO - ES027444
LAURO JOSE BRACARENSE FILHO - ES028883
PATRICIA FABRIS DE OLIVEIRA - ES025210
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. RUPTURA DE BARRAGEM DE
REJEITOS
DE
MINÉRIO.
PESCADOR.
EXERCÍCIO
DA
PROFISSÃO
DEMONSTRADO. DANOS CONFIGURADOS. REVISÃO DO VALOR. QUANTIA
RAZOÁVEL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO
DO
DO CPC. INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
ART. 489
JURISDICIONAL. AUSÊNCIA.
1. Ação de indenização por danos materiais e reparação por danos morais.
2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não se verifica violação do
do CPC.
art. 489
3. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
4. A revisão da compensação por danos morais só é viável em recurso
especial quando o valor fixado for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas
hipóteses, incide a
impedindo o conhecimento do recurso.
Súmula 7/STJ,
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por ADÃO RIBEIRO BESSA, contra
decisão que conheceu do agravo para conhecer parcialmente recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA55651015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 06/04/2026 21:20:41
Código de Controle do Documento: 5bede8c8-cf34-4eb6-8e9a-f20b7958f07d

: de indenização por danos materiais e reparação por danos morais,
Ação
ajuizada pelo agravante, em desfavor de SAMARCO MINERAÇÃO S.A., sob o
argumento de que ficou impedido de exercer a atividade profissional de pescador,
resultante do rompimento da Barragem de Fundão, localizada em

Mariana/MG.
: julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo
Sentença
para condenar a agravada ao pagamento de reparação por dano
autor/agravante,
moral no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), bem como ao pagamento de
indenização por danos materiais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
: negou provimento às apelações de ambas as partes, nos
Acórdão
termos da seguinte ementa:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – RUPTURA DE BARRAGEM
DE REJEITOS DE MINÉRIO – DESASTRE AMBIENTAL – LEGITIMIDADE ATIVA– TEORIA
DA ASSERÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – TEORIA DO RISCO INTEGRAL –
PESCADOR – EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DEMONSTRADO – DANO MORAL QUANTIA
RAZOÁVEL – DANO MATERIAL EFETIVAMENTE DEMONSTRADO – RECURSOS
CONHECIDOS MAS DESPROVIDOS.
1. Acerca da tese de ilegitimidade ativa alegada pela requerida, tenho que sua
rejeição é medida que se impõe, uma vez que as condições da ação são verificadas
com base nas alegações autorais (teoria da asserção).
2. Destarte, considerando a narrativa apresentada na petição inicial, onde o autor
afirma ser pescador, tenho que o mesmo é legítimo para figurar no polo ativo da
presente demanda.
3. em razão do rompimento da barragem de Mariana (MG), aplica-se a
responsabilidade objetiva pelo dano ambiental tratado nos autos, bastando
demonstrar o nexo de causalidade entre o fato e o resultado lesivo.
4. A prova dos autos atesta a qualidade de pescador do autor da demanda, bem
como que o mesmo se viu impedido de trabalhar em razão do rompimento da
barragem.
5. Acerca do dano moral, este eg. Tribunal de Justiça entende que o mesmo resta
configurado de forma presumida no caso dos autos, sendo que o valor fixado em
sentença – no importe de sete mil reais – está dentro de um parâmetro para casos
análogos.
6. Acerca do dano material, é firme a jurisprudência no sentido de que a
indenização de tal natureza exige a comprovação efetiva do prejuízo, uma vez que
se trata de requisito indispensável da responsabilidade civil, a teor dos artigos 186 e
927 do Código Civil. Documento recebido eletronicamente da origem
7. Aliás, o C. STJ entende “que os danos materiais exigem efetiva comprovação, não
se admitindo indenização de danos hipotéticos ou presumidos” (AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 2.199.580/RJ,
julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
5/10/2023.
8. Na espécie, nada obstante as alegações das partes litigantes, o que restou
devidamente demonstrado após a instrução probatória que o requerente teve uma
redução em sua renda no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme
documentação fornecida pela Fundação Renova à fl. 438 dos autos.
9. Como arremate, também irretocável a r. sentença ao fixar os limites em que o
autor experimentou o decréscimo de sua renda, sendo desde o acidente
Documento eletrônico VDA55651015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 06/04/2026 21:20:41
Código de Controle do Documento: 5bede8c8-cf34-4eb6-8e9a-f20b7958f07d

(rompimento da barragem
, até sua aposentadoria, ocorrida em
05/11/2015)
(fl. 419), excluindo-se o período em que recebeu seguro defeso. 10.
27/06/2022
Recursos conhecidos mas desprovidos.

: opostos pelo agravante, foram rejeitados.
Embargos de Declaração
: alega violação dos arts. 1.022, Parágrafo Único,
Recurso especial
II, 489, § 1o, IV e 926, do CPC;
do CC, bem como dissídio jurisprudencial.
art. 944
Além da negativa de prestação jurisdicional, afirma que os valores
fixados a título de danos materiais e de reparação por danos morais mostram-se
irrisórios, diante da gravidade e da duração do dano ambiental, bem como da
capacidade econômica da

ré/agravada.
Postula, ao final, para reconhecer a violação aos arts. 1.022, II, e 489, §
1o, IV, do CPC, para anular o acórdão dos embargos de declaração para que sejam
enfrentados os pontos omissos; (ii) majorar o valor da indenização fixada no TJ/ES.
: conheceu do agravo para conhecer parcialmente
Decisão unipessoal
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
: o agravante reitera a alegada ofensa aos arts. 1.022, II, e
Agravo interno
489, § 1o, IV, do CPC e 944 do CC.
Rebate a aplicação da
afirmando que a controvérsia é de
Súmula 7/STJ,
direito, baseada em fatos incontroversos do acórdão, bem como na orientação
jurisprudencial no que diz respeito ao valor irrisório da indenização fixada no TJ/ES,
a qual prescinde do revolvimento probatório.
Insiste no dissídio jurisprudencial, bem como na necessidade de majorar
o valor das indenizações fixadas no Tribunal estadual.
Postula, de forma subsidiária, a constituição de capital garantidor para
pagamento das obrigações vincendas, com fundamento no
do CPC e na
art. 533

Súmula 313/STJ.
Requer, ao final, a reforma da decisão agravada para conhecer e dar
provimento ao recurso especial, bem como afastar os óbices das Súmulas 5 e

568/STJ.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
I. Da violação do
do CPC
art. 489
1. No que tange à ausência de violação do
do CPC, tem-se que a
art. 489
decisão não merece reforma nesse ponto, haja vista que, da leitura do acórdão
recorrido, nota-se que a Corte de origem concedeu a devida prestação
Documento eletrônico VDA55651015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 06/04/2026 21:20:41
Código de Controle do Documento: 5bede8c8-cf34-4eb6-8e9a-f20b7958f07d

jurisdicional e apreciou todos os fundamentos deduzidos pela parte agravante
necessários para o deslinde da controvérsia.
2. Nesse sentido: AgInt no
Quarta Turma, DJe de
AREsp 2.434.278/DF,
e
Terceira Turma, DJe de
2/5/2024;
REsp 1.923.107/SP,
16/8/2021.

II. Da violação do
do CPC
art. 1.022
3. De fato, constata-se que o artigo 1.022 do CPC realmente não foi
violado, porquanto o acórdão recorrido não contém omissão, contradição ou
obscuridade. Nota-se, nesse passo, que o Tribunal de origem tratou de todos os
temas oportunamente colocados pelas partes, proferindo, a partir da conjuntura
então cristalizada, a decisão que lhe pareceu mais coerente.
4. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao
do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende
art. 1.022
cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua
apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
5. A propósito, confira-se: AgInt no
Terceira Turma,
AREsp 2.164.998/RJ,
DJe
AgInt no
Quarta Turma, DJe
e
16/02/2023;
REsp 1.850.632/MT,
08/09/2023;
AgInt no
Primeira Turma, DJe de
REsp 1.655.141/MT,
06/03/2024.
6. Assim, o Tribunal estadual, embora tenha apreciado toda a matéria
posta a desate, tratou das questões apontadas como omissas sob viés diverso
daquele pretendido pela parte agravante, fato que não dá ensejo à interposição de
embargos de declaração.

III. Do reexame de fatos e provas
7. Quanto à aplicação da
essa merece ser mantida, haja
Súmula 7/STJ,
vista que os argumentos trazidos pela parte agravante não são capazes de
demonstrar como alterar o decidido pelo Tribunal estadual de que o pedido e
majoração do valor indenizatório, não demandaria o reexame de fatos e provas.

O valor fixado em sentença – no importe de sete mil reais – se encontra
dentro de uma média firmada por este Eg. Tribunal de Justiça, de forma que
entendo, neste momento, pela sua manutenção. Veja-se:
[...]
Acerca do dano material, é firme a jurisprudência no sentido de que a
indenização de tal natureza exige a comprovação efetiva do prejuízo, uma vez que
se trata de requisito indispensável da responsabilidade civil, a teor dos artigos 186 e
927 do Código Civil.
Aliás, o C. STJ entende 'que os danos materiais exigem efetiva
comprovação, não se admitindo indenização de danos hipotéticos ou
presumidos' (AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 2.199.580/RJ,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
2/10/2023,
5/10/2023.
Documento eletrônico VDA55651015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 06/04/2026 21:20:41
Código de Controle do Documento: 5bede8c8-cf34-4eb6-8e9a-f20b7958f07d

Na espécie, nada obstante as alegações das partes litigantes, o que
restou devidamente demonstrado após a instrução probatória que o requerente
teve uma redução em sua renda no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais),
conforme documentação fornecida pela Fundação Renova à fl. 438 dos autos.
Como arremate, também irretocável a r. sentença ao fixar os limites em
que o autor experimentou o decréscimo de sua renda, sendo desde o acidente
(rompimento da barragem –
, até sua aposentadoria, ocorrida em
05/11/2015)
(fl. 419), excluindo-se o período em que recebeu seguro defeso.
27/06/2022

8. Desse modo, rever tal entendimento, de fato, implicaria em reexame
do acervo fático-probatório, o que é obstado pelo enunciado sumular no 7/STJ.

9. A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a
parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o
entendimento firmado na decisão ora agravada.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA55651015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 06/04/2026 21:20:41
Código de Controle do Documento: 5bede8c8-cf34-4eb6-8e9a-f20b7958f07d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.103.900 / ES
Número Registro: 2025/0445744-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00090207620178080048 0009020762078080048 90207620178080048 9020762078080048
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ADAO RIBEIRO BESSA
ADVOGADOS : LEONARDO ORSINI DE CASTRO AMARANTE - RJ055328
JULIO CESAR LUCHESI RAMACCIOTTI - ES013289
RENATA LIZE FERNANDES DA SILVA - RJ155708
LUCAS BAPTISTA MANSUR - RJ198144
AGRAVADO
: SAMARCO MINERAÇÃO S/A
ADVOGADOS : LAURO JOSE BRACARENSE FILHO - MG069508
IVAN JUNQUEIRA RIBEIRO - MG069461
IVAN JUNQUEIRA RIBEIRO - ES027444
LAURO JOSE BRACARENSE FILHO - ES028883
PATRICIA FABRIS DE OLIVEIRA - ES025210
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA56864229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:44:36
Código de Controle do Documento: d1bee79b-3b4c-43df-afff-a01c32331edc

AGRAVANTE : ADAO RIBEIRO BESSA
ADVOGADOS : LEONARDO ORSINI DE CASTRO AMARANTE - RJ055328
JULIO CESAR LUCHESI RAMACCIOTTI - ES013289
RENATA LIZE FERNANDES DA SILVA - RJ155708
LUCAS BAPTISTA MANSUR - RJ198144
AGRAVADO
: SAMARCO MINERAÇÃO S/A
ADVOGADOS : LAURO JOSE BRACARENSE FILHO - MG069508
IVAN JUNQUEIRA RIBEIRO - MG069461
IVAN JUNQUEIRA RIBEIRO - ES027444
LAURO JOSE BRACARENSE FILHO - ES028883
PATRICIA FABRIS DE OLIVEIRA - ES025210
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56864229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:44:36
Código de Controle do Documento: d1bee79b-3b4c-43df-afff-a01c32331edc